Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702424-83.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO DE PAULA LIMA EMBARGADO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A DECISÃO Recebo como agravo interno o petitório de SASCAR TECNOLOGIA. Ouça-se LUIZ CLAUDIO DE PAULA LIMA. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito